Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704618-59.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Autoridade Policial que culmine com a pretendida nulidade de toda a ação penal. O reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, em razão do suposto vídeo apresentado para elas na fase extrajudicial, tão somente corroboram o juízo de culpabilidade já delineado pelos demais elementos de prova produzidos ao longo do processo. 2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos crimes de roubo. A autoria e materialidade dos crimes de roubo foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra das vítimas, a confissão extrajudicial, a apreensão de documentos pertencentes às vítimas na casa do réu e a posse do veículo utilizado no crime. 3. A confissão extrajudicial do réu pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório. 4. Demonstrado que o roubo foi praticado por mais de duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Outrossim, tendo as vítimas afirmado com segurança que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, correta a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. 5. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena corporal estabelecida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LV, LIV, LVII e LVI, da Constituição Federal, e 155, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de nulidade decorrente da divulgação de vídeo às vítimas fazendo alusão a outro delito de roubo de veículo; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 5o, incisos LV, LIV, LVII e LVI, da CF (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 155, e 564, inciso IV, ambos do CPP, pois a Corte Superior também entende ser o reconhecimento do réu “plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos” (AgRg no REsp 1953126/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 5/11/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Igualmente não merece transitar a suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015